Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701485-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES ANDRADE CASASANTA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA INES ANDRADE CASASANTA em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., ante a sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de tutela antecedente n.o 0702447-47.2020.8.07.0001, indeferiu inicialmente a tutela de urgência e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Em petição constate no ID 14583632, a Agravante informou que a determinação não tem sido cumprida, o que foi reiterado na manifestação petição constante do 15800758, em relação a qual a Agravada foi instada a se manifestar, no prazo de 48 horas (ID 15810741). No ID 15874944 aduz a Agravada que: a) está cumprindo integralmente com as obrigações fixadas em decisão monocrática que deferiu a tutela provisória; b) o procurador da parte ainda aguarda o encaminhamento dos documentos comprobatórios pelo setor interno da mesma; c) devido à COVID-19, a Agravada promoveu diversas alterações na rotina e nas condições de trabalho de seus colaboradores, implicando adaptações nos processos internos. Requer a dilação do prazo para se manifestar. Em face da superveniência de situação emergencial trazida pela COVID-19, CONCEDO, nos termos do art. 218, §3o do CPC, o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para que a parte Agravada traga aos autos os documentos comprobatórios do cumprimento da decisão monocrática, nos termos em que ela foi concedida. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação da Agravada, que venham os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2020 11:55:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador